Tribunal: TJDFT
Processo: 0702766-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. JUROS PRO RATA DIE. NÃO UTILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. FIDELIDADE AO TÍTULO JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROTELATÓRIO. INOCORRÊNCIA.
1. Em razão do princípio da fidelidade, ausente determinação de que o título seja calculado pela Contadoria com juros de mora pro rata die, não se evidencia irregularidade no documento elaborado pelo órgão utilizando a forma de “mês cheio” tal como estipulado na sentença, com base no art. 406 do Código Civil e art. 161 da Lei n° 5.172/66. Precedentes deste Tribunal.
2. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
3. Recurso conhecido e não provido.